Tribunal: TJES
Processo: 5005057-82.2024.8.08.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005057-82.2024.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: CRISLAYNE COSTA DE VARGAS e outros

PARTE RE: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5005057-82.2024.8.08.0030

REMETENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES

PARTES: D. C. D. O. C., representado por sua genitora CRISLAYNE COSTA DE VARGAS; MUNICÍPIO DE LINHARES

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES - DR. GIDEON DRESCHER

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR ESCOLAR. DEVER DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de remessa necessária de sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar ao Município de Linhares que disponibilize profissional de apoio (monitor escolar) para acompanhar aluno portador de déficit cognitivo (CID10 F70.0), matriculado na rede pública de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Aferir a correção da sentença que impôs ao ente municipal o dever de fornecer acompanhamento especializado a aluno com necessidades especiais e que afastou a condenação em honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 208, III), o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/15) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96) asseguram o direito à educação inclusiva e ao atendimento educacional especializado, impondo ao Poder Público o dever de prover os meios necessários para o desenvolvimento de alunos com deficiência.

4. Comprovada por laudo médico e relatório escolar a necessidade do acompanhamento, a manutenção da procedência do pedido é medida imperativa.

5. Pelo princípio da causalidade, não cabe a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios quando este atende administrativamente ao pedido no curso do processo, antes da citação, e não oferece resistência à pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento: 1. É dever do Município fornecer profissional de apoio escolar a aluno com necessidades especiais comprovadas, a fim de assegurar o direito fundamental à educação inclusiva. 2. A ausência de pretensão resistida por parte do ente público, que cumpre voluntariamente a obrigação, afasta sua condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 208, III; Lei nº 13.146/2015, arts. 27 e 28; Lei nº 9.394/96, arts. 58 e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18.08.2015, DJe 25.08.2015; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0004237-98.2012.8.08.0021, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 27.03.2018; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000087-66.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 11.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5005057-82.2024.8.08.0030

REMETENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES

PARTES: D. C. D. O. C., representado por sua genitora CRISLAYNE COSTA DE VARGAS; MUNICÍPIO DE LINHARES

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES - DR. GIDEON DRESCHER

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Remessa Necessária da r. sentença (ID 14653557) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Linhares, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
D. C. D. O. C., representada por sua genitora CRISLAYNE COSTA DE VARGAS
, contra o
MUNICÍPIO DE LINHARES
, julgou procedente o pedido para determinar que o ente municipal disponibilize, de forma contínua, um monitor escolar para acompanhar o autor, afastando a condenação em honorários.

Aduz a exordial, em síntese, que o autor, diagnosticado com "déficit cognitivo" e "importante dificuldade de aprendizado" (CID10 F70.0), necessita de acompanhamento especializado no ambiente escolar para garantir seu pleno desenvolvimento, conforme laudo médico (ID 14652982).

No curso do processo, antes da citação, a Secretaria Municipal de Educação informou o atendimento administrativo da demanda, com a designação de um profissional para acompanhar o aluno (ID 14653541).

O Município de Linhares, devidamente citado, informou que não apresentaria contestação (ID 14653550), ratificando o cumprimento voluntário da obrigação.

Em segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 14891591), opinou pelo conhecimento da remessa e pela confirmação integral da sentença.

Pois bem.

Conheço da Remessa Necessária, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A sentença submetida ao reexame necessário julgou procedente o pleito autoral para determinar que o ora réu disponibilize um monitor escolar para acompanhar o ora autor, menor e portador de necessidades especiais, durante o período em que estiver matriculado na rede municipal de ensino, deixando de condenar o ente público ao pagamento de honorários de sucumbência.

A sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Em suma, controvérsia cinge-se ao dever do Poder Público em fornecer atendimento educacional especializado à criança com necessidades especiais.

É dever do Estado garantir a educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade, e assegurar atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, nos termos do art. 208, I e III da CF/88,
in verbis
:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;

(...)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

O Estatuto de Pessoa com Deficiência (Lei n.º 13.146/15) se destina a assegurar e a promover o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania, o que inclui a obrigatoriedade do Poder Público em assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida. Confira-se:

Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.

Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.

Ademais, de acordo com o art. 28, III do mesmo diploma legal, é responsabilidade do Poder Público assegurar projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado para atender às características dos estudantes com deficiência. Senão veja-se:

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

(...)

III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia;

Por fim, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96) possui em seu capítulo afeto à Educação Especial previsão de que os sistemas de ensino devem assegurar aos educandos com necessidades especiais professores com especialização adequada para atendimento especializado, bem como apoio especializado para atender às peculiaridades daqueles educandos (arts. 58, §1º e 59, III).

Tal encontra respaldo neste E. Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À EDUCAÇÃO – ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – LAUDO NEUROLÓGICO QUE ATESTA A
NECESSIDADE DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR
– VERIFICADA A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DA DEMORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Na mesma linha do que determinam a Constituição da República (art. 208, inc. III), o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, inc. III), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (arts. 58 e 59) e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (arts. 27 e 28, inc. XI), de modo mais específico a Lei n. 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, dispõe que, em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular terá direito a acompanhante especializado (art. 3º, parágrafo único); 2.
O menor agravado juntou laudo neurológico elaborado por médico neurologista infantil, em que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, caracterizado pelo atraso de comunicação e socialização, acompanhado por comportamentos restritos e repetitivos, necessitando de estar em escola regular,
com professor de apoio diário
, conforme o art. 3º da Lei n. 12.764/2012, para que seja garantida a sua real inclusão e seja estimulado em seu potencial máximo, podendo ser necessária a adaptação do material com o Programa Educacional Individualizado – PEI
; 3. O menor agravado estuda no turno matutino, ao passo que as duas profissionais da educação especial que laboram em sua escola municipal o fazem tão somente no turno vespertino. Assim, antes do deferimento da medida liminar, o menor agravado aparentemente estava desassistido no âmbito da escola municipal, inexistindo a informação acerca da viabilidade da troca de turno e de quantos menores já são acompanhados pelas profissionais que laboram à tarde; 4.
Excepcionalmente, pode o Poder Judiciário determinar à Administração Pública a adoção de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que haja violação ao postulado da separação dos Poderes
. Precedente deste e. TJES; 5. “Não se desconhece que o Poder Público tem dificuldades orçamentárias, no entanto não se pode afastar o direito subjetivo do menor, assegurado pelo regramento constitucional e infraconstitucional, principalmente quando o impacto da medida determinada pelo Poder Judiciário não é significativo, o que afasta a alegação de insuficiência de recursos financeiros para o caso” (TJES, Apelação / Remessa Necessária n. 0004237-98.2012.8.08.0021, Rel.ª Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 27/03/2018); 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Data: 11/May/2023, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 5000087-66.2023.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Educação Especial)

No caso concreto, o laudo médico (ID 14652982, p. 1) e o relatório escolar (ID 14652982, p. 7-9) comprovam inequivocamente a necessidade do autor de ser acompanhado por um profissional de apoio, sendo a medida indispensável para seu desenvolvimento e inclusão.

Portanto, ante todo o exposto, mostra-se como correta a sentença ao acolher o pedido autoral.

Em prosseguimento, verifica-se que a r. sentença também não merece reparos no que tange aos ônus sucumbenciais. O d. Juízo singular afastou a condenação do ente em honorários, e tal entendimento se alinha ao princípio da causalidade.

Segundo se depreende dos autos, o Município de Linhares, logo após ser instado a se manifestar (ID 14653535), atendeu voluntariamente à demanda, disponibilizando a monitora escolar (ID 14653541), antes mesmo de sua citação formal. Posteriormente, em petição (ID 14653550), informou que não ofereceria resistência ao mérito da pretensão.

Como é cediço, a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais é regida não apenas pela sucumbência, mas, fundamentalmente, pelo princípio da causalidade. Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada segundo a qual
“o ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes”
(AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015).

Dessa forma, o ente público não deu causa à instauração ou ao prosseguimento do litígio, o que afasta sua responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto, em reexame necessário,
confirmo integralmente
a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.